Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-62.2020.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000049-62.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAM LUCAS ANGELIM FONTOURA - CPF: 025.455.331-14 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE MARCAL - CPF: 939.169.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR.

NULIDADE
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA
. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO POSITIVA NOS AUTOS.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. MUNIÇÕES DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES STJ. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDE DE RESULTADO NATURALÍSTIMO À INCOLUMIDADE FÍSICA DE OUTREM.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O recorrente foi devidamente intimado da nova data da audiência de instrução de julgamento, conforme consta na certidão de Id. 235165182 e, mesmo intimado, injustificadamente, deixou de comparecer ao referido ato.

2. Este Superior Tribunal é firme em assinalar que a posse ilegal de munição de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Trata-se de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar caracterizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luam Lucas Angelim Fontoura
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itiquira/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a ser cumprida no regime inicial aberto, sendo substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos e perdimento da fiança paga. (ID 235165188).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
preliminarmente: nulidade da sentença por ausência de intimação – cerceamento de defesa;
b)
mérito: absolvição por atipicidade material (ID 235165197).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 235165207).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 241515690), sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART.14 DA LEI 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE CRIME – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO EM QUE SE DEU A APREENSÃO DAS MUNIÇÕES – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADA. PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público em contrarrazões arguiu a preliminar de intempestividade do recurso da defesa, contudo, sem razão. Isso porque, antes mesmo do acusado ter sido intimado, a defesa apresentou o recurso.

Pois bem, conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luam Lucas Angelim Fontoura
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itiquira/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a ser cumprida no regime inicial aberto, sendo substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos e perdimento da fiança paga.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do apelante da audiência de interrogatório e, no mérito, pleiteia pela absolvição do Recorrente em razão da suposta ausência de crime.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia: ID 235163682

“(...) Segundo apurado no Inquérito Policial N. 65713, na data e local supramencionados, os Policiais Militares estavam de serviço quando chegaram ao local e se depararam com o denunciado discutindo com outro motorista no Posto Roma.

Ao ser abordado, o denunciado apresentava estar sob efeito de entorpecentes já que, ao ser questionado sobre o motivo da discussão, o mesmo relatava fatos não coerentes e diz palavras sem nexo, não conseguindo nem reconhecer o local onde se encontrava.

Ao realizar a revista no veículo do denunciado, os policiais militares encontraram sob o banco do motorista 09 (nove) munições calibre .38 intactas e 01 (um) porção de maconha.

Submetidas a exame pericial, as munições calibre .38 demonstraram-se eficientes para a realização de disparos, e a substância encontrada apresentou resultado positivo para a presença de THC (tetraidrocanabinol), presente na Cannabis Sativa L. (maconha). (...)”

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente, verifico a inexistência de questões de ordem processual a serem sanadas. O feito seguiu trâmite regular, estando presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, sendo observados, ainda, no curso do procedimento, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, ausente qualquer vício, o caso comporta análise de mérito.

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento alegada pela defesa. Conforme consta na certidão de ID 123401559, o acusado foi devidamente intimado da audiência de instrução de julgamento, e optou por não comparecer à referida solenidade.

Com isso, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de denúncia ofertada em face de
LUAM LUCAS ANGELIM FONTOURA
imputando-lhe a prática das condutas previstas no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

“Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Posse de drogas para consumo pessoal

“Art. 28.
Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I -
advertência sobre os efeitos das drogas;

II
- prestação de serviços à comunidade;

III -
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

A materialidade
dos delitos está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 28017061 - Pág. 1), termo de exibição e apreensão (ID 28017061 - Pág. 5), termo de depoimento (ID 28017061 - Pág. 6), boletim de ocorrência (ID 28017061 - Pág. 16), laudo pericial preliminar (ID 28017061 - Págs. 30/ 31), bem como pelos laudos periciais criminais nº 3.14.2019.61107-01 (ID 28017061 -Págs. 32/ 33) e nº 200.2.03.2019.12661-01 (ID 28017061 -Págs.34/38).

A autoria
,
por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido, qual seja, pelo auto de prisão em flagrante delito e depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual.

Em juízo, a testemunha
MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA,
policial militar, disse:

“Eu recordo essa ocorrência, é que nós recebemos a denúncia que ele estaria discutindo com o motorista e dizendo que ele tinha algo no veículo que ele estava na época. Eu não lembro se era uma caminhonete. Acho que era uma camionete, se eu não me engano, e ele relatou que teria uma arma no veículo. A gente chegou lá, e ao abordar ele, parecia estar desnorteado, parecia estar sob uso de álcool, algum entorpecente. Não recusou em momento algum. Aí falou que ele tinha uma arma mesmo, mas quando a gente revistou o veículo só encontramos as munições, se eu não me engano, acho que 38, se eu não me engano, e uma porção de entorpecente, mais nada. Doutor, eu não me recordo qual entorpecente era, não sei se era maconha, não era pasta, mas não lembro. Não recordo, mas ele relatou que fazia uso, mas ele realmente parecia ter parte de perturbação mental, com a gente foi muito tranquilo depois que a gente levou pra delegacia, fiquei sabendo que ele andou surtando por lá e tendo algum tipo de trabalho, mas com a gente não tivemos problema com ele. Variável, às vezes parecia ser lúcido ao extremo. Aí, ao mesmo tempo, a história dele era totalmente fantasiosa. Quando ele falava um pouco, tinha cheiro de bebida e entorpecente, ele mesmo alegou que ele já teria usado, mas ao mesmo tempo já não usava. (...), por se tratar de uma pessoa que parecia estar perturbado mentalmente, nós fizemos um esforço, conseguimos localizar alguns parentes dele na dia para relatar aqui ele estaria lá e segundo que foi repassado para a gente, ele tinha esse esse problema com drogas. Ao mesmo tempo, problema psiquiátrico. Então a gente conduziu pelo fato do que encontrou e porque já tinha feito a abordagem no veículo e levado ele para Itiquira. Ele alegou que estava sozinho, só que ele alegou que ele estava em Dourados. Se eu não me engano na época eu não sabia nem onde era o lugar que ele estava, ele não tinha, a princípio, a mínima noção. Eu não me engano, era uma caminhonete. (...)”

A testemunha
REGIS BATISTA LOPES,
também policial militar, em juízo declarou:

“A gente foi solicitado pelo estado de serviço. (...) a gente foi solicitado pelo guarda do posto Roma, informando que tinha um senhor numa camionete S10 preta, discutindo com o motorista. E aí a gente chegou lá no posto, no pátio do posto, ali mesmo. Aí já na hora que a gente chegou estava só o seu Luam, na caminhonete preta e aí a gente foi abordar o mesmo, fazer revista pessoal e ele estava meio desorientado. Não sei se ele tinha feito uso de entorpecente ou se era bebida. Ele estava falando coisa com coisa meio desconexa assim, e aí a gente revistou ele primeiro, não foi encontrado nada, mas aí ao vistoriar a caminhonete, foi encontrada embaixo do banco, umas 7 munições intactas, e um pouco de substância verde, aparentava ser maconha, aí não foi encontrado arma, mas foi encontradas munições. Diante dos fatos, a gente encaminhou o mesmo para a delegacia. (...) dizendo ele que ele nem sabia onde ele estava, ele tava achando que tá chegando em Pedro Gomes, mas na verdade estava em lá em Ouro Branco, não é próximo Ouro Branco. Ele estava sozinho. Aparentava ser por consumo, provavelmente porque era pouco, né? Um pouco quantidade, né? Não, senhora, ele morava em em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. Ele estava, acho que a caminho. Só constando aí, não sei se está nos fatos aí, mas é depois que a gente levou ele para a delegacia de que iria se eu não me engano, e acho que ele até deu trabalho, acho que até fugiu, ele estava tão desorientado, não sei se ele chegou a fugir, ai deu um trabalhinho pra achar ele, depois a gente entregou na polícia civil, (...) Parece que ele fugiu ali na região do Beira-Rio, o pessoal da polícia civil achou ele lá, depois deu um pouco de trabalho lá, ele estava tão desorientado. Mas ele não mora lá em Ouro Branco, eu não sei, a gente não sabe se era possivelmente pelo consumo da droga ou não (...)”

Nesse ponto, cumpre lembrar que os depoimentos dos policiais recebem a normal credibilidade do juízo, uma vez que seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração do depoimento de policiais somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não é o caso destes autos.

Os depoimentos prestados por
MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA
e
REGIS BATISTA LOPES
são uníssonos, diretos, com nível de detalhes que condizem com regular relato de situações passadas.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais:

“O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu essa prova.” STJ. 5ª Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017.

DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003)

Conforme narrado na exordial acusatória, no dia dos fatos, o denunciado
LUAM LUCAS ANGELIM FONTOURA
portava nove cartuchos calibre 38, bem como a guarnição policial logrou êxito em localizar as referidas munições de uso permitido, no interior do veículo do acusado, conforme termo de apreensão acostado aos autos no ID 28017061 - Pág. 5.

Cabe ressaltar que o elemento normativo do tipo consistente no porte “em desacordo com determinação legal ou regulamentar” está devidamente preenchido no caso em exame, pois o réu não comprovou possuir autorização da Polícia Federal para portar munições de arma de fogo, descumprindo, desse modo, o disposto pelos artigos 6º e 10 da Lei nº 10.826/2003.

Não obstante, o laudo pericial das munições atestaram sua potencialidade lesiva, demonstrando serem eficientes para realizarem disparos e produzirem tiros com energia suficiente para causar lesões (ID 28017061 - Pág. 36).

Noutra perspectiva, impende consignar que o crime de porte ilegal de munições é de mera conduta e de perigo abstrato, não importando a situação em que o agente foi encontrado portando a munição. O simples fato do acusado estar em poder do referido instrumento já caracteriza o delito descrito no artigo 14 da Lei 10826/2003.

É firme e segura a prova produzida. Os depoimentos dos policiais militares são bastante consistentes no sentido de evidenciar como os fatos ocorreram em relação aos acusados. As narrações feitas foram coerentes e harmoniosas entre si, não havendo qualquer contradição capaz de retirar valor do contexto probatório.

DA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

Compulsando os autos, verifico que o reconhecimento da extinção da punibilidade ante ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, é medida de rigor.

Explico.

O Código Penal estatui em seu artigo 107, inciso IV, que a punibilidade se extingue “pela prescrição, decadência ou perempção;”.

Neste sentido, é necessário consignar que o artigo 30 da Lei nº 11.343/06 é expresso em afirmar que prescrevem em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas relativa ao delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da lei nº 1.343/06). Vejamos:

“Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

Portanto, considerando a data do fato
(13/02/2020),
até a presente data, se passaram mais de 03 (três) anos, sem que houvesse a publicação da sentença condenatória recorrível.

Dessa forma, é patente a ocorrência da prescrição punitiva estatal em relação à infração penal prevista no
art. 28 da Lei 11.343/06.
.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para:

1. com fundamento nos artigos 107, IV, do Código Penal e 30 da lei 11.343/06,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
LUAM LUCAS ANGELIM FONTOURA
em face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente dita, em relação à infração penal prevista no
art. 28 da Lei 11.343/06.

2. CONDENAR
o acusado
LUAM LUCAS ANGELIM FONTOURA
, como incurso no crime tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Passo à dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (Art. 5º, XLVI, CF; art. 93, IX, CF; 68 do CP; Art. 381, III do CPP)

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade
: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos;

Antecedentes
: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O acusado é primário;

Conduta social:
comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;

Personalidade:
qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;

Motivos:
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. No caso concreto, os motivos são comuns ao tipo;

Circunstâncias
: fatores de tempo, lugar e modo de execução (
modus operandi
). Nos presentes autos, não destoa do esperado para o delito;

Consequências:
extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo;

Comportamento da vítima:
contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse ponto no caso concreto.

Fixo como
PENA BASE:

02 anos de RECLUSÃO e 10 DIAS-MULTA.

Não estão presentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

A
PENA INTERMEDIÁRIA
resta consolidada em:

02 anos de RECLUSÃO e 10 DIAS-MULTA.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Como
PENA DEFINITIVA:

02 anos de RECLUSÃO e 10 DIAS-MULTA.

Como valor do dia multa, fixo, com base no art. 49, § 1°, do Código Penal, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Assim, considerando a quantidade de pena imposta, o réu deverá cumprir a reprimenda em inicial
aberto.

Observado o disposto nos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade
aplicada por
duas penas restritivas de direitos
(art. 44 §2º c/c art. 43, I e II, do CP)
, consistentes no pagamento de
prestação pecuniária
no valor de 10 (dez) salários mínimos vigentes na data desta sentença,
os quais serão depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculada ao processo
, PERDA DE BENS E VALORES:

perdimento da fiança
paga no importe de
R$ 1.000,00
(ID 28017061 - Pág. 15). (...)”

Pois bem, partindo dessas premissas, bem como, atento aos argumentos vertidos, a fim de se evitar tautologia,
utilizo o parecer ministerial como razão de decidir
:

“1
. Da preliminar arguida – nulidade absoluta - cerceamento de defesa

A defesa do apelante Luam, alega cerceamento dos meios defensivos, pela não intimação para participar da audiência de instrução e julgamento e, por esse motivo, o processo está contaminado com vício insanável.

Analisando os autos, conforme bem observado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, não há que cogitar qualquer nulidade processual, vez que o feito seguiu seu trâmite regular, sendo observados os pressupostos processuais e as condições da ação durante o curso do processo, inclusive, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, portanto, não há qualquer vício a ser sanado.

Além disso, cumpre ressaltar que, o recorrente foi devidamente intimado da nova data da audiência de instrução de julgamento, conforme consta na certidão de Id. 235165182 e, mesmo intimado, injustificadamente, deixou de comparecer ao referido ato.

Portanto, tendo em vista que restou demonstrado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não há o que se falar na nulidade suscitada, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

2.
Do mérito - DA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE CRIME

Após detida análise do conjunto probatório, verifico que o decisum não merece reparos, devendo a r. sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos.

A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 235163683- Pág. 1), termo de exibição e apreensão (ID 235163683 - Pág. 5), termo de depoimento (ID 235163683 - Pág. 6), boletim de ocorrência (ID 235163683 - Pág. 16), laudo pericial nº 200.2.03.2019.12661-01 (ID 235163683 - Págs. 34/38).

Do mesmo modo, a autoria foi devidamente comprovada durante as investigações e a instrução criminal em relação ao apelante, conforme acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido sob a luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Os agentes de segurança do Estado, MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA e REGIS BATISTA LOPES prestaram depoimentos nas duas fases da persecução penal, onde foram unânimes em relatar os fatos com riqueza de detalhes.

Como é sabido, o Art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 tipifica as seguintes condutas: “portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

In casu, infere-se dos autos que o Apelante foi preso em flagrante em poder de 09 munições calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Logo, sua conduta se amolda perfeitamente a descrição do crime previsto no Art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Ademais, não se pode olvidar que o laudo pericial n.º 200.2.03.2019.12661- 01 concluiu que “os cartuchos, no estado em que foram recebidos, apresentam-se EFICIENTES para realização de disparo com produção de tiro”, as quais foram encontradas em poder do recorrente por ocasião de sua abordagem pela polícia militar.

Com relação à alegação aduzida pela defesa, de que a apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo torna a conduta atípica, com a devida vênia, não se pode ignorar que o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 é de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado.

Com efeito, o simples fato de portar munição já configura o delito, por ser ele de simples desobediência.

Exigir que a conduta ocasione concreto e comprovado perigo, é tolerar a prática de comportamento ameaçador à sociedade. Dessa forma, correto o intuito da lei em punir tal conduta, ainda em seu estágio inicial, mesmo sem resultado naturalístico.

A propósito, cumpre repisar que “o porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”, conforme enunciado nº 37 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Ressalta-se que tal entendimento também é aplicado ao porte de munições e acessórios.

Desse modo, diante deste breve panorama fático processual, a manutenção da sentença condenatória é a decisão mais acertada ao caso concreto, negando-se provimento ao apelo.”

Em tempo, no tocante a quantidade de munições desacompanhada de arma de fogo, colaciono o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. CRIME FORMAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a orientação desta Corte, "[o] crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa" (AgRg no HC n. 821.195/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30/8/2023).

2. No caso, o réu se identificou aos policiais militares com nome diverso no momento da abordagem. Ainda em via pública, foi realizada consulta ao sistema SIGO, ocasião em que foi encontrada a verdadeira identidade do acusado. Ou seja, infere-se que somente depois dessa descoberta é que o acusado prestou declaração condizente com sua identidade. Ademais, ficou devidamente comprovado que o agravante se apresentou com nome falso a policiais militares com o intuito de ocultar a existência de mandado de prisão em aberto em seu nome, circunstância que reforça a impossibilidade de que seja reconhecida a atipicidade da conduta descrita no art. 307 do CP.

3.
Este Superior Tribunal é firme em assinalar que a posse ilegal de munição de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Trata-se de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar caracterizado.

4. O réu possui vasta certidão de antecedentes criminais, conforme destacou o acórdão impugnado, situação apta para afastar a incidência do princípio da insignificância. Deveras, a simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, extraída nesse contexto, mesmo desacompanhada de arma de fogo, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 858.558/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da apelação interposta,
rejeito a preliminar
e,
no mérito
,
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025